Tribunal: TJDFT
Processo: 0745266-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745266-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE FATIMA VIEIRA MARTINS, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Decido. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". Durante o curso do processo de origem, foi proferida sentença contra a qual foi interposta apelação (ID 245078698, origem). Na ocasião, o referido recurso foi distribuído à 6a Turma Cível, tendo como relator o eminente Desembargador Esdras Neves. Tendo em vista que o eminente desembargador não mais compõe a 6a Turma Cível, a prevenção deve ser observada em relação ao órgão (art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT). Determino, pois, a redistribuição do presente agravo de instrumento à 6a Turma Cível. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w